Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014372-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), GISELE GIOVANA MACHUCA - CPF: 904.057.651-34 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CPC, ART. 919, §1o– AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EFALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVID
O. Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014372-56.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”(Proc. 1000945-26.2020.8.11.0021), opostos pelo agravante contra AGREX DO BRASIL S.A, recebeu os embargos sem a atribuição de efeito suspensivo solicitado, por não haver, segundo o magistrado, noticia sobre a efetivação da penhora, nem depósito ou caução no processo de execução de modo a viabilizar a suspensão do feito executivo (cf. Id. no 33018196 dos autos de origem).

O agravante afirma que, sempre que houver
“relevantes apontamentos das irregularidades que permeiam a execução, bem como ante a exposição dos danos que a constrição patrimonial pode acarretar ao executado” ,
a suspensão da execução deve ser determinada, conforme jurisprudência sobre o tema, e deve ser suspensa independentemente de garantia do juízo.

Alega que, no caso dos autos, a falta de garantia do juízo não pode ser considerada como fato impeditivo à atribuição do efeito suspensivo aos embargos, pois eventual penhora recairia sobre a propriedade rural do agravante, da qual depende o sustento de sua família, ou seja, está demonstrado o perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação.

Diz, também, que não é razoável que tenha a sua vida financeira
“totalmente asfixiada com penhoras e procedimentos de restrição patrimonial em virtude de um feito executivo natimorto, totalmente nulo”,
uma vez que os títulos juntados nos autos da ação de execução encontram-se eivados de graves irregularidades, como é o caso do não reconhecimento, por parte do devedor, das assinaturas apostas nos termos de entrega apresentados.

Pede, pois, a reforma da decisão, para que, provido o recurso, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, com a sustação dos efeitos do protesto do título apontado (cf. Id. no 49507981).

A decisão vinculada ao Id. no 49990461admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, determinando a intimação da agravada, nos moldes do art. 1.019, “
caput
”, do CPC, mas, pesar de intimada, a agravada AGREX deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões; por outro lado, Paulo Alberto Fachin apresentou contrarrazões ao presente agravo, alegando ser cessionário dos títulos de crédito em discussão e, por isso, além de pedir sua habilitação nos autos, combateu os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 52823991 - Pág. 15).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao estabelecer a regra geral de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo(
caput
), excepcionando esse brado legal cogente apenas na hipótese em que o embargante peça o recebimento da ação com efeito suspensivo, apresentado fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e também o perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, a comprovação de que a execução conexa está devidamente garantida (§1o).

Em outras palavras, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, cumpre ao devedor/embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução(CPC, art. 919, §1o).

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial dos embargos, o MM. Juiz decidiu por bem negar o efeito suspensivo solicitado, porquanto inexistente prova de que a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (cf. Id no 33018196 dos autos de origem), o que de fato salta aos olhos, pois nenhuma prova foi agregada nesse sentido, e, como já ressaltado, a garantia do Juízo é requisito legal à concessão do efeito suspensivo, este que, embora tão suplicado pelo embargante, não pode ser autorizada já que o próprio devedor, aqui e agora, deixa claro que realmente não há qualquer garantia, dedicando-se a argumentar tão somente que a garantia do juízo não é requisito legal absoluto, e que pode ser mitigado em razão do poder geral de cautela do julgador, principalmente quando restar comprovado o risco de dano emitente e irreversível, o que, segundo afirma, é o caso dos autos.

Na linha dos pretendentes do eg. STJ quanto à matéria, observa-se que o “
Tribunal Superior t
em afirmado consistentemente que ‘o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
’.
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1124768/SP, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017; REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2018; REsp 1761470/SP, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1462571/MG, Quarta Turma, DJe 27/08/2019. Dessa forma, mesmo que sem abordar o tema diretamente, os julgados mencionados desta Corte Superior indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos á execução, na mesma linha que o comando legislativo
”
(STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

É verdade que, em situação muitíssimo excepcional, onde reste
demonstrado que o executado simplesmente não tem condições patrimoniais suficientes e, ao lado disso, que se está diante de um risco de dano iminente e irreversível, poder-se-ia cogitar a atenuação casuística e extraordinária da exigência da integral garantia do Juízo, o que, porém, certamente não é o caso dos autos, pois, além de inexistir prova de perigo premente de dano irremediável, o embargante/agravante não comprovou minimamente a impossibilidade material de assegurar a execução, tampouco apresentou motivos convincentes quanto à razão de excepcionar a previsão legal nesta hipótese.

Outro ponto a ser destacado, inobstante o fato de que a falta de garantia do juízo já é fundamento suficiente a amparar a conclusão decisória pelo afastamento do efeito suspensivo, é o de que os fundamentos da petição inicial não permitem juízo seguro quanto à probabilidade do direito.

O cerne da pretensão do embargante está estribado em três questões pontuais: 1a)
nulidade do protesto com intimação editalícia; 2a)
alegação de que a planilha do débito não cumpre os requisitos do art. 798 do CPC, porquanto “
não traz em seu bojo informações suficientes para que se possa aferir durante qual lapso temporal foram aplicados os índices de correção monetária e os juros, estando evidentemente incompleta
” e 3a) negativa da existência de relação jurídica, que, segundo o agravante, pode ser facilmente comprovada pela análise das duplicatas executadas sem aceite do sacado/agravante e pela ausência de procuração específica para se afirmar que a entrega das mercadorias tenha sido feita
às pessoas signatárias.

Quanto ao protesto, impende destacar que o
art. 15 da Lei no 9.492/97 prevê que a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou quando ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, sendo este último caso o dos autos, já que, segundo as informações fornecidas nos autos, as correspondências devolvidas indicavam que o agravante “encontrava-se ausente” no momento da tentativa de entrega da correspondência.

Depois, em decorrência da sonegação do demonstrativo do cálculo do débito anexado aos autos daquele caderno processual, não foi possível perscrutá-la a fim de identificar eventual grave mácula que desse ensejo à nulidade do documento e, ainda que se fizesse presente, a discussão poderia desencadear eventual supressão de instância, já que o agravante não demonstrou ter ensejado a resolução desse aspecto pontual da contenda no Juízo de origem.

Demais disso, a meu viso, as alegações iniciais que cerceiam a negativa da existência de relação jurídica não convencem a
primo oculi
da probabilidade do direito, até porque, fator muito mais relevante para o tracejo do pedido recursal é o fato de que a agravada/exequente instruiu os autos da execução com cópia dos documentos relativos às aquisições de insumos e produtos agrícolas em nome do sacado/agravante, quais sejam, as duplicatas e notas fiscais, bem como os comprovantes de entrega das mercadorias assinadas e que mostram o local de entrega denominado Fazenda Buritizal, S/N, no Município de Água Boa, CEP 78635-000 (cf. Id. no 49507984 - Pág. 1; Id. no 49507985 - Pág. 1/10; Id. no
49507986 - Pág. 1/10; Id. no 49507987 - Pág. 1/10; Id. no 49507988 - Pág. 1/10
), registrada no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural pelo agravante Ismael David de Rezende (cf. Id. no
52823991 - Pág. 5/6), informação esta aproveitada
obter dictum
na formação do convencimento deste julgador, porquanto aventada por Paulo Alberto Fachin, que, embora não esteja habilitado nos autos, já que o pedido deverá ser processado na origem, demonstrou real interesse no prosseguimento da execução dos títulos em discussão, trazendo elementos consideráveis que não poderiam ser simplesmente ignorados.

Portanto, concluo que as duplicatas apresentadas nos autos pela agravada, cuja existência é negada pelo agravante, tem lastro nas notas fiscais e nos comprovantes de entrega das mercadorias em sede rural registrada pelo agravante, sendo suficiente a corroborar a origem e legitimidade dos débitos, e satisfatórias para infundir dúvida quanto à negativa de aquisição alegada pelo autor/agravante e assertiva de que não autorizou que seus funcionários com a agravada contratassem em seu nome.

A propósito da temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE, VINCULADA A NOTA FISCAL, COM RECIBO DE ENTREGA E ASSINATURA DE RECEBIMENTO – MERCADORIA ENVIADA E RECECBIDA NA FAZENDA – TEORIA DA APARÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese à assinatura no comprovante de entrega e recebimento de mercadoria não ser do representante legal da empresa, em nada afeta sua validade, para fins de Ação Monitória, eis que não há qualquer óbice no recebimento de mercadoria por preposto. A análise dos autos dá conta que as mercadorias foram efetivamente remetidas para o endereço do apelado, onde foram recebidas, por duas vezes, em datas diversas, pela mesma pessoa; aplica-se ao caso a teoria da aparência. Competia à empresa comprovar que àquele não fazia parte do seu quadro de funcionários ou que havia norma interna de que só os representantes legais poderiam receber mercadoria e não simplesmente alegar que a assinatura não era de seu representante legal ou de qualquer funcionário. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 49.439/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 25/07/2017 – DJE do dia 31/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DUPLICATAS EMITIDAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As notas fiscais com recebimento de entrega de mercadoria, devidamente assinados, amparam as duplicatas sem aceite e comprovam o lastro e a entrega efetiva das mercadorias, o que revela a possibilidade de protesto dos títulos. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Apelação no 3.858/2018 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 28/02/2018 – DJE do dia 02/03/2018)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - RÉU QUE DEMONSTROU A ORIGEM DA DÍVIDA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – OUTORGA DE PROCURAÇÃO A TERCEIRO – CONCESSÃO DE PODERES PARA EMISSÃO DE TÍTULO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM SEU NOME - FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o réu produz na contestação provas documentais da origem do débito e da sua regularidade, cabe ao autor suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documentação, ônus que lhe compete. (...). Não configura ato ilícito o protesto de título de crédito legitimamente constituído e não quitado. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0000339-53.2008.8.11.0015 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 29/08/2018 - DJE 03/09/2018)

Some-se, ainda, o fato de não haver comprovação concreta do perigo de dano exigido por lei, tendo em vista que a simples e eventual possibilidade de concretização de atos expropriatórios genéricos, naturais e inerentes ao processo de execução, não servem como justificativa.

O perigo não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Quanto ao tema, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.O pedido de abstenção de cobrança e não inclusão/retirada do nome do devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 10/10/2018 - DJE 17/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não se convence, em juízo perfunctório, da probabilidade do direito alegado. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 15/08/2018 - DJE 21/08/2018)

Enfim, ante a ausência de garantia do juízo, e à mingua de relevância perfunctória da fundamentação dos embargos à execução, definitivamente não cabe a concessão do efeito suspenso aos embargos à execução.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020